Tribunal: TJDFT
Processo: 0748549-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA IDÔNEA. DÚVIDA RELEVANTE SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva pelo crime do art. 213, §1o, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o, I, e 7o, III, da Lei n. 11.340/2006, na qual se requer a desconstituição do julgado com fundamento na retratação da vítima, formalizada por ata notarial e confirmada em audiência nos autos de justificação criminal, apontada como prova nova apta a demonstrar a inocência do condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima, formalizada de maneira espontânea e homologada judicialmente, configura prova nova nos termos do art. 621, II e III, do CPP; (ii) estabelecer se essa prova nova é suficiente para desconstituir o juízo condenatório, instaurando dúvida relevante sobre a ocorrência dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal admite-se apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, não se prestando a funcionar como segunda apelação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A retratação da vítima, lavrada em cartório e reiterada em juízo, apresenta-se voluntária, coerente e sem qualquer indício de coação, revelando motivação emocional ligada a conflitos familiares e reconhecendo expressamente que o abuso não ocorreu.
5. A nova narrativa retira o único pilar direto da condenação, especialmente porque as demais testemunhas não relataram qualquer alteração comportamental da vítima à época dos fatos e, em alguns casos, afirmaram que ela tinha relação harmoniosa com o condenado.
6. Nos crimes sexuais, embora o depoimento da vítima possua especial relevância probatória, sua retratação fundamentada e isenta de vícios deve ter igual peso quando acompanhada de elementos que desconstroem a narrativa original.
7. A mudança substancial do contexto probatório gera dúvida objetiva sobre a materialidade e a autoria, impedindo a manutenção da condenação e impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo para evitar erro judiciário.
8. Precedentes da própria Câmara Criminal admitem a procedência de revisões criminais em hipóteses análogas de retratação idônea da vítima, posteriormente ratificada em juízo.
IV. DISPOSITIVO

9.Pedido procedente.